Tribunal: TJBA
Processo: 8037103-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037103-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CIDEMARA DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: VICTORIANO AMOEDO LOPO

Advogado(s)
:
ALAN BARROS MEIRELLES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. INCÊNDIO EM IMÓVEL.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADO IMPROCEDENTE.
ALEGAÇÃO DE FALHA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PELO LOCADOR
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do locador ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de incêndio no imóvel locado. A Autora/Apelante sustenta que o incêndio foi causado por falha no contador de energia elétrica, atribuindo responsabilidade objetiva ao Réu por suposta falta de manutenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita em sede recursal; (ii) saber se o recurso ofende o princípio da dialeticidade; e (iii) saber se existem elementos probatórios suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do locador e o incêndio, o que autorizaria a inversão do ônus probatório ou a responsabilização civil do Apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Defere-se a gratuidade de justiça, dispensando-se o preparo recursal, ante a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) e a ausência de provas em contrário nos autos.

4. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois a Apelante impugnou diretamente o fundamento central da decisão recorrida, contrapondo a valoração probatória adotada pelo magistrado sentenciante.

5. A responsabilidade civil exige a comprovação cabal do nexo de causalidade entre a conduta (ação ou omissão) e o dano (arts. 186 e 927 do CC). As fotografias do contador de energia e do boletim de ocorrência apenas atestam o incêndio e os danos, mas são insuficientes, por si sós, para comprovar de forma técnica que a origem do sinistro decorreu de falha ou negligência do locador.

6. A Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), pois permaneceu inerte na fase de instrução ao não requerer a imprescindível prova pericial. A inversão do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC) não serve para suprir a negligência da parte, tampouco se aplica o Código de Defesa do Consumidor a relações de locação, que são regidas por lei específica (Lei nº 8.245/1991).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 99, § 3º, 373, I e § 1º, 932, III, e 1.009; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 8.245/1991.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8037103-52.2021.8.05.0001, em que figuram, como Apelante
CIDEMARA DE ALMEIDA SILVA
, e, como Apelado,
VICTORIANO AMOEDO LOPO
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Salvador, Sala de Sessões, data da assinatura do sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada / Relatora